Tribunal: TJDFT
Processo: 0752791-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR COM BASE NO VALOR DE MERCADO DO ALUGUEL DO IMÓVEL. NECESSÁRIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. A sentença cujo cumprimento é exigido fixou o valor de mercado do aluguel do imóvel como parâmetro da indenização, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.
2. No entanto, o juiz a quo acolheu de plano o pedido de cumprimento de sentença como “obrigação de pagar quantia certa” e determinou o pagamento do apurado na pesquisa de mercado apresentada na fase de conhecimento.
3. Há cerceamento de defesa, pois as partes fazem jus ao regular liquidação de sentença, nos termos determinados na sentença, para que possam discutir o valor a seguido.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.